Tribunal: TJDFT
Processo: 0747298-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7o, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR À ADMINISTRATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com fundamento no documento de ID Num. 25030069 - Pág. 1.
2. O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL No 1.477 - SP, e REsp No 1.774.306 - RS).
3. Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor.
4. Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, como no caso dos autos em que, negada a obtenção da habilitação definitiva em razão do cometimento de infração durante a habilitação provisória a autora indica suposto condutor infrator a quem pretende a transferência da responsabilidade pela autuação, mas não apresenta qualquer evidência de que, de fato, a pessoa indicada era o condutor do veículo por ocasião da infração.
5. Também não prospera o argumento de nulidade das autuações, por ausência de notificação, uma vez que restou cabalmente demonstrado nos autos o envio desta para o endereço da autora cadastrado na autarquia de trânsito (ARS de ID Num. 25029797 - Pág. 11 e 12), e que, pelas provas dos autos, se encontra desatualizado. Para se constatar esse fato (desatualização), basta confrontar o endereço fornecido na petição inicial (Quadra 03 conjunto D Casa 25a - ITAPOA II, Planaltina/DF) e o constante dos citados avisos de recebimento (Rua Boa Saúde, Qd. 07, lote 23 21, Jardins, São Gonçalo do Amarante-RN).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.